Tribunal: TJMT
Processo: 0006131-42.2018.8.11.0013
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006131-42.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILGNEY PABLO DA SILVA CANDIDO - CPF: 062.385.281-09 (APELADO), ANDRE LUCAS CORDEIRO JACINTHO - CPF: 074.936.961-28 (APELADO), EDIVALDO MARTINS TEIXEIRA - CPF: 139.645.038-60 (APELADO), MARCOS ROGERIO DE SOUZA - CPF: 078.583.568-79 (APELADO), ORANDI LUIZ CESCON - CPF: 172.184.381-72 (APELADO), RONALDO ALVES CORDEIRO - CPF: 031.477.391-63 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 036.739.491-01 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (APELANTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), ERISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 040.874.891-59 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), ALEX FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 058.760.111-69 (VÍTIMA), Fernando Magalhaes (VÍTIMA), VALDEMIR ARAUJO PRADO - CPF: 061.299.761-86 (VÍTIMA), FERNANDO MAGALHÃES (VÍTIMA), ERISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 040.874.891-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENÇO E DESPROVEU O RECURSO DE LEANDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelações criminais. Homicídios qualificados.

Preliminar de nulidade. Ausência gravação dos debates orais. Rejeição. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Decisão com amparo nos autos. Dosimetria. Penas readequadas, Recurso do primeiro apelante desprovido e do segundo apelante parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou os apelantes por homicídios qualificados (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal), as penas de 36 anos de reclusão e 20 anos e 3 meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado. O primeiro apelante visa a nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos porque não configuradas as qualificadoras. O segundo apelante alega nulidade por ausência de gravação dos debates orais das partes e, no mérito a nulidade do julgamento porque não comprovado o envolvimento na ação criminosa, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em: (i) verificar se houve nulidade devido à ausência de gravação dos debates em plenário; (ii) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) certificar a pena aplicada se foi adequada ao caso.

III. Razões de decidir

3. A ausência de gravação dos debates orais em plenário não gera nulidade, pois inexiste previsão legal que a imponha, conforme interpretação do art. 475 do CPP. Além disso, a defesa não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

4. A decisão condenatória do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos, pois está amparada em depoimentos e provas colhidas sob o crivo do contraditório, sendo vedado ao Tribunal de Justiça reformá-la sem que haja evidente dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório, sob pena de violação da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c").

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas foi corretamente reconhecida, pois as vítimas estavam rendidas, desarmadas e foram levadas a local ermo antes da execução. A tentativa de fuga de uma das vítimas no momento da execução dos disparos não afasta automaticamente a qualificadora, pois já se encontrava em situação de vulnerabilidade.

6. A circunstância judicial da culpabilidade é negativa porque os réus agiram de forma premeditada, sequestrando as vítimas de suas residências durante a noite, em ambiente de segurança, e as levando, com poucas vestes, para um local isolado antes da execução. A conduta revela elevado grau de reprovação e desrespeito à dignidade das vítimas, justificando a valoração negativa desse vetor na primeira fase da dosimetria.

7. O afastamento da qualificadora do motivo torpe pelo Conselho de Sentença impede sua consideração como agravante na dosimetria da pena, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

8. A agravante do abuso de poder e/ou violação de dever inerente à profissão (CP, art. 61, II, “g”) foi corretamente aplicada, pois o réu, na condição de policial militar, utilizou-se de sua posição institucional para a prática do crime, violando deveres éticos e legais inerentes à função pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do primeiro apelante desprovido e do segundo apelante parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de gravação dos debates orais em plenário do Tribunal do Júri não gera nulidade do julgamento, pois inexiste previsão legal e não há comprovação de prejuízo concreto; 2. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada se for manifestamente contrária às provas dos autos, sendo insuficiente a mera alegação de insuficiência probatória; 3. O recurso que dificultou a defesa da vítima se justifica quando a dinâmica do crime demonstra que a vítima foi surpreendida, impossibilitada de reagir ou colocada em situação de extrema vulnerabilidade, independentemente de eventual tentativa de fuga; 4. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do réu demonstrar maior reprovabilidade, como na hipótese de premeditação ou execução em circunstâncias que aumentem o grau de reprovabilidade do crime; 5. O afastamento de qualificadora pelo Júri impede sua utilização como agravante na dosimetria da pena, sob pena de afronta à soberania dos veredictos; 6. A condição de policial militar do agente autoriza o reconhecimento da agravante do abuso de poder e violação de dever inerente à profissão, desde que demonstrado o uso indevido da função para a prática do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 475, 563 e 593, III, "d"; CP, arts. 61, II, “a” e “g”, 69 e 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 126.884/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/10/2016; STJ, AgRg no HC 212.461/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/03/2023; STJ, AgRg no HC 785.760/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.257.948/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.369.360/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.514.367/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no AgRg no AgRg no REsp 2.083.182/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/11/2023; TJMT, AP 0002885-45.2017.8.11.0022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 09/10/2023; TJMT, AP 0017499-34.2013.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas por
Leandro Oliveira da Silveira
e
Robson Ricardo da Silva Lourenço
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que os condenou pela prática dos crimes de homicídios qualificados (artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal), em concurso material, às penas, respectivas, de 36 anos de reclusão e 20 anos e 3 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Nas
razões
sob ID 214975533, a Defesa de
Leandro
alega que a decisão é
manifestamente contrária
às provas dos autos, notadamente em relação às qualificadoras, pois: 1) a motivação do crime foi atribuída ao corréu Ronaldo, quem teria relação direta com o tráfico de entorpecentes e a suposta dívida que teria motivado os homicídios, sendo que o apelante não possuía tal envolvimento; 2) o recurso que dificultou a defesa da vítima não ficou caracterizado, uma vez que a vítima Fernando tentou fugir e havia desentendimento prévio entre eles, inexistindo elemento surpresa.

Nas
razões
sob ID 214975550, a Defesa de
Robson Ricardo
suscita
nulidade
do julgamento, devido à ausência de gravação dos debates em plenário, ocasionando cerceamento de defesa.
No mérito
, alega que a decisão é
manifestamente contrária
às provas dos autos uma vez que não ficou comprovado que o apelante foi o autor dos disparos.
Subsidiariamente
, sustenta que a
pena
deve ser readequada, visando o decote da circunstância judicial da culpabilidade, bem como das agravantes reconhecidas.

As
contrarrazões
apresentadas pelo
Parquet
são pelo desprovimento do recurso de Leandro e pelo parcial provimento do recurso de Robson Ricardo (ID 214975543 e ID 214975555).

A i. PGJ, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo de Leandro e pelo
parcial provimento
do recurso de Robson Ricardo, a fim de afastar a agravante do motivo torpe (ID 223273183).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a Defesa do réu
Robson Ricardo
arguiu
nulidade do julgamento
por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que
não houve gravação dos debates orais em plenário do Tribunal do Júri
.

Sustenta acerca da violação de direitos processuais, que comprometeria a validade do julgamento realizado pelos Jurados, bem como impede que esta instância revisora tenha conhecimento integral dos argumentos utilizados pelas partes.

Sem razão, contudo.

Não obstante os argumentos defensivos, convém destacar que inexiste
previsão legal
para a gravação dos debates das partes.

O
Código de Processo Penal
, em seu artigo 475, determina expressamente a gravação dos
depoimentos e interrogatórios
no Tribunal do Júri (
“Art. 475. Os depoimentos do ofendido, das testemunhas e do acusado serão tomados por meio de gravação audiovisual, assegurado o acesso das partes ao material gravado”
).

No entanto, não há previsão legal que imponha a gravação
obrigatória
dos debates entre acusação e defesa, pelo contrário, o referido artigo limita-se a assegurar a gravação apenas dos depoimentos e interrogatórios, o que fora efetivado.

No contexto, a interpretação literal e sistemática do dispositivo legal revela que a exigência não se estende à fase dos debates, não cabendo ao julgador criar obrigação onde a lei não impõe.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico no sentido de que a ausência de gravação dos debates em plenário não gera nulidade, pois inexiste previsão legal e não há comprovação de prejuízo. Veja-se:

“A ausência de registro audiovisual dos debates orais em plenário não configura nulidade, pois não há previsão legal que a exija e, além disso, a defesa deve demonstrar efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.” (STJ, HC 212.461/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 01/03/2023)

Na mesma linha, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais reforça que não há nulidade processual:

“Registro audiovisual dos debates orais em plenário. Desnecessidade. Ausência de previsão legal. Prejuízo não demonstrado. O Tribunal do Júri decidiu com base em provas regularmente produzidas e constantes dos autos.” (TJSP, Apelação Criminal 1501968-68.2019.8.26.0052, 2ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/03/2024)

Dessa forma, não há falar em nulidade, pois o ordenamento jurídico não impõe a exigência alegada pela Defesa.

Se não bastasse, não houve demonstração de eventual
prejuízo
causado ao apelante pela ausência da gravação dos debates.

Nos termos do artigo 563 do CPP,

“nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief.

Para que a nulidade seja reconhecida, a parte deve demonstrar de maneira
concreta e específica
de que forma a ausência de gravação dos debates comprometeu a sua defesa. O simples fato de não haver a gravação não implica, por si só, violação ao direito de defesa.

No caso, a Defesa não aponta de forma objetiva que aspecto da falta de gravação prejudicou o exercício de seu direito à ampla defesa. O ônus de demonstrar o prejuízo é do apelante, conforme jurisprudência consolidada do STJ:

“No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte”. (AgRg no HC n. 785.760/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Além disso,

a ausência de gravação dos debates não compromete a regularidade do julgamento. Pelo contrário, constata-se que os elementos essenciais do julgamento estão devidamente registrados nos autos: 1) todos os depoimentos realizados em plenário foram registrados e anexados aos autos, assim como os interrogatórios (IDs 214975520, 214975521 e 214975544); 2) a ata da sessão do Júri contém o tempo de fala da acusação e da defesa, bem como as teses sustentadas (ID 214975498).

Pelo exposto, a preliminar de nulidade deve ser
rejeitada
, mantendo-se a validade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Consta que os réus
Leandro Oliveira da Silveira, Robson Ricardo da Silva Lourenço, Ronaldo Alves Cordeiro
e
Erisvan da Silva Souza
teriam praticado homicídios qualificados contra as vítimas
Fernando Magalhães, Valdemir Araújo Prado
e
Alex Farias de Oliveira
, que ocorreram entre os dias 28 e 29 de junho de 2018, às margens da BR-174, próximo à Chácara Líder, em Pontes e Lacerda/MT.

Narra a denúncia que as vítimas
Fernando Magalhães
,
Alex Faria de Oliveira
e
Valdemir Araújo Prado
eram usuários de drogas e tinham dívidas com o “tráfico local”. As vítimas foram sequestradas pelos acusados, com a ajuda de um menor de idade, Wilgner Pablo da Silva Cândido (“Pica Pau”), e levadas até um local isolado, onde foram obrigadas a se ajoelhar e foram executadas com diversos disparos de arma de fogo.

Diante disso, os réus foram denunciados como incursos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ID 214976197 e ID 214975306).

Após o regular tramite processual, o Conselho de Sentença assim decidiu:

Leandro Oliveira da Silveira
foi condenado pelos homicídios de
Fernando Magalhães
e
Valdemir Araújo Prado
, com as qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, III e IV, do CP), em concurso material (art. 69 do CP). Ele foi absolvido quanto à morte de
Alex Farias de Oliveira
.

Robson Ricardo da Silva Lourenço
foi condenado pelo homicídio de
Alex Farias de Oliveira
, com as qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, III e IV, do CP). Ele foi absolvido em relação aos homicídios de
Fernando Magalhães
e
Valdemir Araújo Prado
.

Ronaldo Alves Cordeiro e Erisvan da Silva Souza foram absolvidos de todas as imputações.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, as Defesas de
Leandro e Robson Ricardo
pretendem a nulidade do julgamento, sob a alegação de que a decisão condenatória do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos. Robson Ricardo argumenta, ainda, que houve ilegalidade na fixação da pena-base, almejando o afastamento da culpabilidade, bem como o decote das agravantes reconhecidas.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I - DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea “d”, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri somente será objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. O entendimento do Tribunal
a quo
está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023)

Compulsando os autos, entendo que o Conselho de Sentença não optou pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário, o acolhimento da vertente exposta pelo órgão ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual.

Dessume-se das declarações prestadas pelos
delegados de polícia Carlos Augusto do Prado Bock e Clayton Queiroz de Moura
e os
investigadores de polícia Paulo Suady, Gildo Marques de Arruda e Mariana Paula Moraes
todas as investigações realizadas, minuciosamente, e como chegaram à autoria dos homicídios por parte de
Leandro
e
Robson
. Durante as investigações sobre
Leandro
receberam informações de que havia um policial envolvido na ação delitiva, descobrindo, posteriormente, se tratar do policial militar
Robson
(mídia audiovisual ID 214975520).

Pela dinâmica apurada no momento da execução do crime,
Leandro
atirou contra a vítima
Valdemir
e
Robson
contra a vítima
Alex
, sendo esses dois atingidos primeiro, ocasião em que a vítima
Fernando
tentou fugiu do local, mas logo foi atingido por disparo pelas costas efetuado por
Leandro
, o qual finalizou a execução com disparos na cabeça da vítima.

A
testemunha Clayton
elucidou que o corréu Erisvan assumiu extrajudicialmente que foi “obrigado/pressionado” a participar, tendo conduzido o veículo até a casa das vítimas, bem como delatou os apelantes
Leandro
e
Robson
como autores dos homicídios.

A
testemunha Paulo
asseverou, ainda, que a esposa do apelante
Leandro
, Francieli Libano da Silva, relatou que, no dia do fato, ele chegou à sua casa de madrugada dizendo que
“tinha feito besteira”
e que
“matou dois caras”
, fato este confirmado por Francieli na Delegacia.

A
testemunha Maria Paula
declarou que participou das investigações relativas à extração de dados da interceptação telefônica e teria ficado “claro” o envolvimento dos apelantes
Leandro
e
Robson
nos homicídios.

A testemunha
André Lucas Cordeiro Jacintho
narrou detalhes minuciosos sobre a execução dos delitos na Delegacia e em Juízo, asseverando que os apelantes praticaram os homicídios (ID 214975306 - Págs. 152-155; mídia audiovisual ID 214975520).

Em suma, a citada testemunha afirmou que, antes dos fatos, presenciou
Leandro
afirmar que
“ia estralar uns doidos”
. No dia seguinte tomou conhecimento sobre os homicídios por
Leandro
que assumiu a prática criminosa, bem como soube que
Robson
, que era policial militar da força tática,

participou do crime, sendo que
Leandro
tinha matado dois e
Robson
um. Esclareceu que ficou escondido com
Leandro
em uma casa cerca de 2 ou 3 dias e, no local, os apelantes contaram toda a ação delitiva, inclusive

como capturaram as vítimas e que utilizaram armas de calibre 9mm, tendo presenciado, ainda,
Robson
tentando se esquivar da prática criminosa, pedindo ao Leandro para que não o delatasse para não perder a farda e que pagaria advogado para ele. Asseverou que
Robson
ajudou e deu suporte, tendo levado comida para eles.

Impende consignar que o fato dos corréus Ronaldo e Erisvan terem sido absolvidos pelo Conselho de Sentença, em nada modifica a situação dos apelantes, notadamente porque os Jurados decidem de acordo com sua íntima convicção, de modo que nem sequer é possível saber os motivos que os levaram a entender pela absolvição dos citados corréus.

Nesse cenário, evidente que há elementos de provas suficientes para amparar o veredicto condenatório, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

E aqui é relevante mencionar que a Defesa de
Robson Ricardo
direcionou seus argumentos para uma suposta “falta de provas” ou “insuficiência probatória”, o que é distinto de contrariedade às provas dos autos. No contexto de uma apelação contra o veredicto do Júri, a alegação de “decisão contrária às provas dos autos” requer a demonstração de incoerências ou contradições nítidas e evidentes entre a decisão dos jurados e o conjunto probatório existente, o que não se observa no presente caso. O Júri, soberano em suas decisões, pode basear-se em indícios e provas, o que é suficiente para a condenação em crimes dolosos contra a vida e delitos conexos.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado do STJ:

“(...) A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há suporte probatório mínimo. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.514.367/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024)

“(...) Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, c, da CF), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais. Na espécie, o Tribunal de origem expressamente consignou que a decisão do Conselho de Sentença não foi contrária às provas dos autos, estando amparada nas provas produzidas nos autos, firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido. (...) A teor da jurisprudência desta Corte, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas (HC n. 358.963/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2017). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.257.948/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023)

Em síntese, havendo suporte probatório mínimo e duas versões acerca do fato criminoso, e, tendo os Jurados acolhido uma delas,
in casu
, a tese acusatória, não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nessa linha de raciocínio, trago julgado deste TJMT:

“(...) Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos (...)” (AP 0002885-45.2017.8.11.0022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 09/10/2023)

No tocante às
qualificadoras
, o Conselho de Sentença entendeu que houve emprego de
meio cruel
e de
recurso que dificultou a defesa das vítimas
(
artigo 121, § 2º, III e IV, do Código Penal).

Apesar dos fundamentos delineados pela Defesa de
Leandro
a respeito da
qualificadora do motivo torpe
(art. 121, § 2º, III, do CP), constata-se que os Jurados afastaram essa qualificadora.

Em relação à qualificadora do

recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP), impugnada pela Defesa de
Leandro
, há provas contundentes nos autos que demonstram que as vítimas, desarmadas, foram surpreendidas e colocadas em situação de total vulnerabilidade.

Isso porque, consoante depoimentos das testemunhas acima mencionadas, as vítimas foram rendidas e levadas para um local afastado e isolado antes da execução, sob ameaça de armas de fogo, onde foram mortas.

Atente-se que ambos os apelantes estavam na posse de arma, além da presença de uma terceira pessoa, estando as vítimas desarmadas, as quais foram subjulgadas, contexto que demonstra a
vulnerabilidade
das vítimas naquela situação e a ausência de possibilidade de defesa.

Não obstante os argumentos relativos à vítima
Fernando
, o fato de haver um desentendimento prévio com o apelante Leandro, por si só, não afasta automaticamente a qualificadora, principalmente porque eventual “briga” entre eles teria ocorrido bem antes dos fatos, além de que a dinâmica do crime demonstra que não houve chance de defesa das vítimas.

Outrossim, o fato de a vítima
Fernando
ter tentado fugir no momento da execução não tem o condão de afastar essa qualificadora, a uma porque já tinha sido rendida pelos apelantes em sua casa e levada para local ermo sob a mira de armas de fogo, impossibilitando sua defesa, a duas porque, naquele momento da execução, logo que tentou fugir foi atingido por disparos pelas costas, caindo ao solo e recebendo disparos fatais na cabeça, conforme laudo pericial (ID 214976197 - Págs. 174-180), o que evidencia que ele estava indefeso.

A análise do
iter criminis
demonstra que os réus agiram de maneira insidiosa, criando um cenário que inviabilizou qualquer defesa eficaz das vítimas.

Nota-se que a acusação apresentou provas consistentes, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que respaldam a tese apresentada e amparam a manutenção da qualificadora. Tais elementos foram suficientemente convincentes para os Jurados, que, no exercício de sua soberania, optaram pela tese mais consistente e com suporte nos autos.

De todo o cenário delineado no presente caso, verifica-se de forma clara que o apelante e seus comparsas agiram com o propósito de dificultar a reação das vítimas, que se encontravam em situação de desvantagem, para assegurar a execução do ato criminoso.

Dessa forma, o Conselho de Sentença, no exercício de sua função soberana, considerou os elementos probatórios e optou pela tese mais consistente e verdadeira apresentada nos autos.

Assim sendo, o emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas ficou amplamente demonstrado pelas circunstâncias dos fatos, não havendo razões jurídicas ou probatórias que justifiquem o afastamento dessa qualificadora.

Destaca-se que as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(TJMT, AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Por todo o exposto, a submissão dos apelantes a novo julgamento afigura-se injustificável.

II - DA DOSIMETRIA

A Defesa de
Robson Ricardo
pleiteia a
readequação da pena
, visando o decote da circunstância judicial da culpabilidade, bem como das agravantes reconhecidas, quais sejam o motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP) e o abuso de poder e/ou violação de dever em razão da profissão exercida pelo apelante (art. 61, II, “g”, do CP).

Na primeira fase dosimétrica, o juiz considerou desfavorável ao apelante sua
culpabilidade
, registrando que
“a culpabilidade é acentuada, haja vista o réu ter planejado o delito, invadindo a residência da vítima à noite (ambiente de sua segurança) e levando-a do local de forma abrupta, com poucas vestimentas, o que demonstra maior reprovabilidade, merecendo valoração negativa (STF, AgRg no HC 212.461, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 01.03.2023 e STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021)”
(ID 214975497).

Realmente, a culpabilidade pode ser considerada desfavorável, pois o apelante não agiu de maneira impulsiva ou ocasional, mas sim com
premeditação
, o que aumenta sua censurabilidade.

Sobre a matéria, este e. Tribunal firmou o seguinte entendimento:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(Enunciado Orientativo nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Além disso, o crime ocorreu durante o
período noturno
, tendo as vítimas sido abordadas
em seu lar
, espaço de segurança e privacidade. Isso reforça a reprovabilidade do ato, pois demonstra que o agente se aproveitou do ambiente propício para reduzir as chances de defesa da vítima.

E ainda, o fato de o apelante ter levado as vítimas de sua residência com
poucas vestimentas
revela um maior grau de desumanidade e desprezo pela dignidade das vítimas, justificando um juízo de maior censura sobre sua conduta.

Dessa forma, entendo que a conduta do apelante ultrapassa a culpabilidade comum do tipo penal de homicídio, mostrando-se significativamente elevada, dado o desrespeito à dignidade da vítima e o desprezo pela vida humana, razão pela qual deve ser mantida a culpabilidade como negativa.

Prosseguindo, na segunda fase, verifica-se que a qualificadora do
motivo torpe,
outrora refutada pelos Jurados, fora sopesada como circunstância agravante, o que é inviável.

O reconhecimento da torpeza como qualificadora exige um juízo de valoração específico do Conselho de Sentença, que não se confunde com a mera motivação do crime.

Assim, se os jurados, no exercício de sua função constitucional, afastaram expressamente a qualificadora do motivo torpe, não pode o magistrado, na dosimetria, utilizá-la como fundamento para exasperar a pena. Admitir a valoração da torpeza como agravante, após o seu afastamento pelo Júri, implicaria evidente desconsideração do julgamento popular e violação ao princípio da soberania dos veredictos.

Com efeito, a soberania dos veredictos impede que circunstância expressamente afastada pelos Jurados seja posteriormente utilizada para majorar a pena.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que,
o reconhecimento de circunstância que caracteriza qualificadora, a qual foi submetida ao Conselho de Sentença e afastada, caracteriza
“manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5º, II e XXXVIII, ‘c’, CF)”
(RHC 126884/ RJ - Relator: Min. Dias Toffoli - Segunda Turma - 11.10.2016).

Nesse sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“O afastamento da qualificadora de motivo torpe pelos jurados torna indevida a utilização desse mesmo fundamento como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base, sob pena de violação à soberania dos veredictos.” (TJMT, AP 0017499-34.2013.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29/10/2024)

Sendo assim, de rigor o
decote da agravante do motivo torpe
(art. 61, II, “a”, do CP), devendo ser estendido também ao réu Leandro.

No que se refere à
agravante do abuso de poder e/ou violação de dever inerente a profissão
do apelante
Robson Ricardo
, a Defesa argumenta que inexiste prova nos autos que demonstre que ele
“tenha se utilizado da condição de policial militar para praticar o delito”
.

Todavia, razão não assiste à Defesa.

Extrai-se da sentença recorrida que a agravante ora em debate foi reconhecida porque
“o acusado era policial militar em exercício à época do fato”
(ID 214975497).

Essa agravante, prevista no artigo 61, II, ‘g’, do Código Penal,
“retrata comportamentos praticados por servidores públicos em geral (excesso no exercício da função pública, o abuso de poder).”
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. Volume Único. ed., rev., e ampl. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 601), conforme bem apontado pela i. PGJ.

No caso, verifica-se que o apelante, ao tempo do fato, exercia a função de
policial militar
e, ao invés de cumprir com o dever de proteger a sociedade, utilizou-se de sua posição institucional para violar a ordem pública, transgredindo os preceitos legais
inerentes à sua profissão
.

A aplicação da referida agravante exige a demonstração de que a condição funcional do réu impôs-lhe um dever específico de atuação que foi frontalmente violado no cometimento do crime.

É incontroverso que o apelante era policial militar e, portanto, incumbido de atuar na proteção da sociedade e na repressão da criminalidade. Porém, agiu em total afronta aos princípios basilares da função pública, transgredindo suas obrigações institucionais para a prática de crime de extrema gravidade. Isso configura reprovabilidade maior de sua conduta, uma vez que, ao invés de agir na condição de garantidor da ordem pública e proteção das pessoas, cometeu crime doloso contra a vida.

Sobre a matéria, oportuno trazer o seguinte precedente:

“A agravante prevista no artigo 61 , II , g , do Código Penal , determina o agravamento da sanção do agente quando este pratica o delito mediante a violação dos deveres profissionais que lhe são impostos por lei ou em estatutos reconhecidos por lei, inexistindo qualquer menção à necessidade de o ilícito haver sido praticado em razão da profissão, e não apenas por ocasião dela. Nesse sentido, é suficiente que o acusado cometa a infração penal ao exercer abusivamente a sua profissão, violando os deveres que lhe são inerentes.” (STJ, AgRg no AgRg no AgRg no REsp: 2083182/SP 2022/0079342-7, Rel.Min. Messod Azulay Neto, j. 07/11/2023, Quinta Turma, DJe 13/11/2023)

Assim, a agravante em questão está amparada no conjunto probatório e não configura, portanto, hipótese de nulidade do julgamento pelo Júri.

Passa-se à
readequação das penas
diante do afastamento da agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP).

Na primeira fase, as penas basilares dos réus foram fixadas em 13 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítimas, em relação ao réu
Leandro
, eleva-se a pena em 1/6, perfazendo as penas intermediárias em 15 anos e 9 meses de reclusão. Quanto ao réu
Robson Ricardo
, presentes duas agravantes, do recurso que dificultou a defesa das vítimas e do abuso de poder e/ou violação de dever inerente a profissão, eleva-se a pena em 2/6, totalizando a pena intermediária 18 anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

A pena definitiva do réu Robson Ricardo fica em 18 anos de reclusão.

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), fica a pena definitiva do réu Leandro no patamar de 31 anos e 6 meses de reclusão.

Mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento de pena (art. 33, § 2º, ‘a’, do CP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. PGJ,

rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego
provimento
ao apelo de
Leandro Oliveira da Silveira
e dou
parcial provimento
ao recurso
de
Robson Ricardo da Silva Lourenço
,
readequando as sanções aos patamares de 18 anos de reclusão (réu Leandro) e 31 anos e 6 meses de reclusão (réu Robson Ricardo), no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025